Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-74.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001426-74.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (APELADO), ANDERSON DA ROCHA SANTOS - CPF: 056.326.901-48 (APELADO), JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES (APELADO), GILBERTO SANTOS DE JESUS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAB PEDRO DA SILVA - CPF: 074.543.461-46 (VÍTIMA), GILBERTO SANTOS DE JESUS - CPF: 061.191.131-00 (APELADO), JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES - CPF: 060.410.201-17 (APELADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA CASTIGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR

TORTURA CASTIGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL - AGRESSÕES COM FIO DE ENERGIA - DÍVIDA DE DROGAS - “SALVE” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO -

TERCEIRA APELADA RESPONSÁVEL POR ATRAIR A VÍTIMA PARA SUA RESIDÊNCIA [LOCAL DAS AGRESSÕES] - NARRATIVA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM JUÍZO -

DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL - PROVA NÃO REPETÍVEL - MORTE DURANTE O CURSO DO PROCESSO -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA TERCEIRA APELADA PELA TORTURA - PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS
E CORRÉUS -
AJUSTE PRÉVIO - HIERARQUIA E/OU DIVISÃO DE TAREFAS
- PERÍODO DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - ABSOLVIÇÕES
DOS APELADOS PRESERVADAS – FIXAÇÃO DA PENA DA TERCEIRA APELADA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME ABERTO - SEM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
PARA CONDENAR A TERCEIRA APELADA
POR TORTURA CASTIGO.

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

O depoimento prestado pela vítima na fase policial constitui-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser consideradas para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.”
(TJMT, Ap 84895/2013)

As provas são insuficientes e harmônicas entre si quanto à autoria dos apelados, ao passo que
“meros indícios não podem servir para lastrear o édito condenatório
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Se inexiste certeza de que os apelados concorreram para
“as agressões sofridas pela vítima - ouvida apenas na fase indiciária e ausente Termo de Reconhecimento de Pessoa ou Fotográfico - entende-se que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação [...] no delito de
tortura
”
(TJMT, AP NU 0000388-71.2019.8.11.0092).

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG).

“Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, AP NU 0000388-71.2019.8.11.0092)

“Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo
criminoso
se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.
Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de
organização
, impositiva a
absolvição
, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.”
(TJMT, AP NU 1019115-93.2022.8.11.0015)

“Nos crimes definidos na Lei de Tortura, dado que a violência é ínsita aos tipos penais preconizados nesse diploma legal, há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, inciso I, do Código Penal”
(STJ, HC no 459.851/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001426-74.2020.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ANDERSON DA ROCHA SANTOS

GILBERTO SANTOS DE JESUS

JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
, nos autos de ação penal (NU 1001426-74.2020.8.11.0025), que absolveu ANDERSON DA ROCHA SANTOS, GILBERTO SANTOS DE JESUS e JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES de tortura castigo e organização criminosa - art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013

- e condenou Adeilson Florencio Cardoso e Guilherme de Jesus Oliveira por tortura castigo e organização criminosa a 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - art. 1o, II, da Lei no 9.455/1997 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 -

(ID 181953317).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO sustenta que as provas seriam suficientes para condenar os apelados por

tortura castigo e organização criminosa.

Pede o provimento para que de condenação dos apelados pelos delitos narrados na denúncia (ID 181953341).

ANDERSON DA ROCHA SANTOS, GILBERTO SANTOS DE JESUS e JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 181953345).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Tortura e Organização Criminosa. Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia. Condenação dos Réus Adeílson e Guilherme. Absolvição dos apelados Anderson, Gilberto e Jhenyfer. Recurso Ministerial. Causa de pedir: existência de provas da responsabilidade criminal. Pedido de condenação. Autoria delitiva dos réus Adeílson e Guilherme incontroversa [confissão]. Tentativa de isentar os réus Gilberto, Jhenyfer e Anderson de culpa que contrapõem as provas produzidas. Depoimentos dos agentes policiais, em juízo. Conexidade com as informações indiciárias prestada pela vítima, sobretudo a motivação [dívida oriunda pelo não pagamento de entorpecentes]. Relatos da vítima de ter recebido “convite” para comparecer até a casa dos apelados Jhenyfer e Gilberto, local em que praticada a tortura, com indicação das características do imóvel [“de madeira sem pintar”] e seu endereço [abaixo do “campão da Padre Duílio”, em Juína] confirmados pelos policiais e admitidos pelos réus Adeílson e Guilherme, sem apresentação de justificativa que infirmasse o vínculo dos apelados pelo fornecimento da casa. Investigação. Relatos policiais no sentido de que, embora o réu Anderson não figure no vídeo em que registrada a tortura, este realizava a segurança dos comparsas, cuja circunstância aufere notoriedade ao verificar que na apuração do homicídio da vítima Marcos Duarte [cometido no mesmo dia da tortura da vítima Joab], o apelado Anderson foi preso na companhia dos réus Adeílson e Guilherme na residência dos apelados Jhenyfer e Gilberto. Valoração das circunstâncias que permitem identificar a culpa dos apelados, ainda que não haja prova direta, na medida em que é possível raciocinar de forma dedutiva-indutiva (TJMT, N.U 1011054-83.2021.8.11.0015). Não comparecimento em juízo. Ausência de álibi que desconstrua o cenário de vínculo. Juízo absolutório impertinente. Negativa de autoria [na fase policial] isolada e dissociada do contexto fático-probatório. Aresto do TJMT. Presença de provas para condenação. Parecer pelo provimento
.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 187444155)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 01 – Organização Criminosa: [...]em data não precisamente informada, mas certo que desde o primeiro semestre do ano de 2020, nesta comarca de Juína/MT, os denunciados GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS integraram e promoveram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos, conforme Termo de Declarações (fls. 16-IP), Boletim de Ocorrência (fls. 06-IP) e Relatórios de Investigação (fls. 37 e 90-IP).

Fato 02 – Tortura: [...] no dia 23/06/2020, em horário não especificado, em uma casa de madeira sem pintura, próximo à Igreja Presbiteriana, no Bairro Padre Duílio, nesta comarca de Juína/MT, os denunciados GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS submeteram a vítima Joab Pedro da Silva (de dezessete anos de idade), que estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal de dívida oriunda da compra de entorpecentes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, conforme Termo de Declarações (fls. 16-IP). Termos de Depoimentos (fls. 18 e 26-IP), Boletim de Ocorrência (fls. 06-IP), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 29-IP) e Relatórios de Investigação (fls. 09/14, 37 e 90-IP). [...]

Fato 03 – Falsa identidade: Restou apurado também que no dia 13/07/2020, por volta das 09h30min, em uma casa de madeira sem pintura, próximo à Igreja Presbiteriana, no Bairro Padre Duílio, o denunciado GILBERTO SANTOS DE JESUS atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme consta no Relatório Investigativo (fls. 36-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça signatário, denúncia GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS como incursos nas sanções do art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 1o, inciso II, da Lei n.o 9.455/1997, com aplicação das disposições da Lei n.° 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) e ainda GILBERTO SANTOS DE JESUS como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal [...].
”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID 181953211)

O Juízo singular absolveu os apelados [ANDERSON DA ROCHA SANTOS, GILBERTO SANTOS DE JESUS e JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES], reconheceu as responsabilidades penais dos corréus [Adeilson Florencio Cardoso e Guilherme de Jesus Oliveira] e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] As materialidades delitivas dos crimes de organização criminosa, tortura e falsa identidade restaram cabalmente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 37055054 - Pág. 8/9), relatório fotográfico (ID 37055054 - Pág. 11/16), termo de informação (ID 37055054 - Pág. 18/20), termo de reconhecimento (ID 37055054 - Pág. 33) e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. ART. 2o, DA LEI N.o 12.850/2013, ART. 1o, INCISO II, DA LEI N.o 9.455/1997

Segundo o Ministério Público, em data não precisa, mas desde o primeiro semestre do ano de 2020, na comarca de Juína/MT, os denunciados GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS integraram e promoveram a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Consta também, que no dia 23/06/2020, em horário não especificado, em uma casa de madeira sem pintura, próxima à Igreja Presbiteriana, no Bairro Padre Duílio, na comarca de Juína/MT, os denunciados GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS submeteram a vítima Joab Pedro da Silva (de dezessete anos de idade), que estava sob seu poder a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal em razão de dívida oriunda da compra de entorpecentes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

DA AUTORIA DOS ACUSADOS ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS

Pela análise dos documentos juntados e pelos depoimentos firmados em audiência de instrução e julgamento, tenho que não restou iniludível a autoria em relação aos acusados ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS, vez que, além destes não terem confessado a prática do crime perante a Autoridade Policial ou em Juízo (IDs 37055054 - Pág. 28/29, 49/51 e 77/78), as provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção necessária para implicá-los no evento sub judice.

Isso porque, consta dos autos que uma equipe de investigadores de polícia recebeu denúncia anônima de que 03 (três) suspeitos presos em outra ocorrência teriam aplicado um ‘salve’ na vítima Joab Pedro da Silva, menor de 17 (dezessete) anos. Em posse dessas informações e de um vídeo compartilhado pelo aplicativo WhatsApp, a polícia deslocou-se até a residência do adolescente para verificação do ocorrido (ID 37055054 - Pág. 8/10).

Na ocasião, a vítima afirmou que, em 23/06/2020, foi agredida fisicamente na residência de JHENYFER CRISTINA e GILBERTO, em razão de uma dívida de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) com a ‘família’ (organização criminosa Comando Vermelho).

Segundo Joab Pedro, na data dos fatos, JHENYFER CRISTINA o chamou para ir à sua residência ‘trocar uma ideia’. Cerca de 05 (cinco) ou 30 (trinta) minutos após se dirigir ao local, identificado como uma casa de madeira sem pintar localizada na Padre Duílio, 02 (dois) homens encapuzados chegaram perguntando por ele e afirmando que receberia um castigo físico de 10 (dez) vergastadas com um fio elétrico por não pagar os entorpecentes adquiridos com a ORCRIM Comando Vermelho.

A vítima relatou que, no momento da agressão, estavam na residência apenas os 02 (dois) homens, sendo um para agredi-lo e outro para filmar a ação, de modo que JHENYFER CRISTINA e GILBERTO não presenciaram a situação. Ainda, Joab Pedro declarou não saber se estes (JHENYFER CRISTINA e GILBERTO) possuíam conhecimento acerca dos fatos.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, JHENYFER CRISTINA negou qualquer participação, alegando não ter conversado com JOAB PEDRO e tampouco ter recebido este ou os demais denunciados em sua casa. Todavia, declarou que ANDERSON e GUILHERME são seus primos e, ao assistir o vídeo das agressões perpetradas contra a vítima, reconheceu o local como sendo sua residência (ID 37055054 - Pág. 28/29).

De forma semelhante, durante a fase investigativa, GILBERTO negou qualquer participação, afirmando que, na data dos fatos, não estava na residência de JHENYFER CRISTINA, bem como que desconhece os acusados ANDERSON, ADEILSON e GUILHERME (ID 37055054 - Pág. 49/51).

Quanto a ANDERSON, este exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 37055054 - Pág. 77/78).

Já na fase instrutória, GILBERTO, ANDERSON e JHENYFER CRISTINA, apesar de devidamente intimados, deixaram de comparecer à audiência de instrução, de modo que foram interrogados apenas os denunciados GUILHERME e ADEILSON.

Segundo a oitiva destas, a polícia tomou conhecimento dos fatos através do vídeo divulgado nas redes sociais, instaurando o procedimento investigativo e procurando a vítima para esclarecimentos. Conforme relatado por Joab Pedro, GILBERTO, vulgo ‘BANGUELA’, e JHENYFER CRISTINA, vulgo ‘MANA TESTUDA’, o teriam atraído até a residência desta, onde GUILHERME, ANDERSON e ADEILSON o esperavam para aplicação do castigo físico, determinado em razão da dívida com a ORCRIM Comando Vermelho. Na oportunidade, ANDERSON seria incumbido de vigiar o local enquanto ADEILSON agredia a vítima e GUILHERME filmava a ação, explicando os motivos e impondo condições de pagamento para ela.

Ainda, reiteraram que JHENYFER CRISTINA, apesar de negar os fatos, reconheceu o local como sua residência, e que Joab Pedro reconheceu GUILHERME como a pessoa que estava filmando as agressões.

Por fim, afirmaram que, após denunciar os fatos, a vítima foi ameaçada de morte pelo Comando Vermelho e se negou a prestar mais informações, assim como que os acusados nesta ação penal estavam sendo investigados por um homicídio ocorrido em data e local próximo aos fatos ora apurados.

Importante ressaltar que Joab Pedro foi vítima de homicídio 01 (um) mês após as agressões sofridas, de modo que não prestou depoimento em Juízo.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório colhido, tem-se que a prova judicializada que pesa sobre os réus JHENYFER CRISTINA, GILBERTO e ANDERSON baseia-se tão somente nas declarações dos policiais e da vítima, ouvida apenas na fase indiciária, não sendo suficiente para a condenação criminal.

Nesse tocante, importante ressaltar que Joab Pedro afirmou que JHENYFER CRISTINA e GILBERTO não presenciaram as agressões e tampouco possuía certeza acerca do envolvimento destes nos fatos. Ademais, em seu depoimento prestado em Delegacia, alegou que haviam apenas 02 (duas) pessoas presentes durante os fatos, sendo uma responsável pelas agressões e outra, posteriormente identificado como GUILHERME, responsável pela filmagem.

Logo, não há elementos hábeis a demonstrar a participação dos réus JHENYFER CRISTINA, GILBERTO e ANDERSON nos delitos a eles imputados, mormente pelo fato de não aparecem no vídeo ou serem apontados pela vítima como participantes.

Nesse ponto, anoto que a vítima apenas declarou que ‘tava dois, mais só um me bateu’ e ‘os dois suspeitos estavam encapuzados’, não sendo relatado nada por parte da vítima quanto aos demais acusados.

Além disso, apesar da existência de indícios da participação de ANDERSON no crime de homicídio em face da vítima Marcos Duarte da Silva, o qual teria sido praticado no mesmo dia da tortura praticada com a vítima Joab Pedro da Silva, não há nos autos elementos de que ele também tenha atuado conjuntamente no delito de tortura ou que possua vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa de maneira permanente e estável.

Diante disso, da detida análise dos autos, vislumbro que os elementos de informação trazidos no bojo do inquérito policial não se repetiram em Juízo, vez que as testemunhas ouvidas não puderam afirmar, com a certeza necessária, que JHENYFER CRISTINA, GILBERTO e ANDERSON são agentes dos crimes de tortura e organização criminosa narrados na peça incoativa.

Nesse sentido, cediço, nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e eventual autoria delitiva, a convicção judicial necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações. [...]

Assim, em que pese o caderno investigatório tenha sinalizado para uma possível prática dos crimes previstos no art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 e art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, pelos 03 (três) acusados, no decorrer da instrução criminal os indícios não se transformaram em elementos de provas robustos o suficiente para justificar sua condenação.

É cediço que, para a emissão de um édito condenatório, por qualquer crime ou contravenção penal, não bastam ilações quanto à autoria e presunções no que concerne à materialidade, devendo a certeza emergir dos autos, da prova judicializada e dos elementos de convicção, circunstância não observada no presente feito.

Vale registrar que os acusados GUILHERME e ADEILSON confessaram a prática dos crimes, afirmando que agiram sozinhos, de modo que JHENYFER CRISTINA, GILBERTO e ANDERSON não teriam participado das agressões e tampouco integravam a facção Comando Vermelho.

Nesse tocante, não é descartada a possibilidade de que os denunciados possam ter praticado os delitos que lhes foram imputados, entretanto, o acervo probatório mostra-se insuficiente para um desfecho condenatório, pois as provas não são conclusivas. [...]

Ante o exposto, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido e, por conseguinte, não sendo possível afirmar, através deste, a certeza de que os réus tenham praticado os delitos a eles imputados, deve ser aplicado o in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sendo a absolvição de ANDERSON DA ROCHA SANTOS, JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES e GILBERTO SANTOS DE JESUS a medida que se impõe.

DA AUTORIA DOS ACUSADOS GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA E ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

Em sentido inverso, quanto à análise da autoria de GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA e ADEILSON FLORENCIO CARDOSO acerca dos crimes imputados, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado, constato que se encontra sobejamente comprovada nos autos.

Isso porque, como visto, ao ser ouvida pela primeira vez na fase inquisitória, a vítima, apesar de não reconhecer seus agressores, afirmou que foi abordada por 02 (dois) indivíduos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, sendo um responsável por filmar os atos e outro por agredi-lo, em razão de uma dívida de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) oriunda da compra de drogas com a aludida ORCRIM: [...]

Posteriormente, na data de 30/06/2020, Joab Pedro reconheceu a pessoa de GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA como sendo o suspeito que filmou as agressões físicas sofridas pela vítima e reafirmou que estas ocorreram na residência de JHENYFER CRISTINA (ID 37055054 - Pág. 31/34)

Nessa senda, embora a vítima, devido ao óbito, não tenha comparecido em Juízo para ratificar suas declarações prestadas na delegacia, convém asseverar que a palavra desta, mesmo que em fase extrajudicial deve ser valorada, pois está em consonância com as demais provas amealhadas aos autos. [...]

Por sua vez, as testemunhas Francisco Carlos da Silva e Edson Alves Bezerra, inquiridas na audiência de instrução e julgamento, reafirmaram os fatos narrados pela vítima.

Especificamente quanto à GUILHERME e ADEILSON, Edson relatou que não residiam em Juína-MT, sendo típico do Comando Vermelho encaminhar indivíduos de outros municípios para pratica de crimes no local. Ainda, asseverou que ADEILSON foi identificado, pela equipe de investigação, por meio de suas características físicas, enquanto GUILHERME foi reconhecido por Joab Pedro.

Outrossim, os réus confessaram a prática das infrações penais em Juízo, confirmando terem cometido o crime da forma constante da denúncia. Se não, vejamos: [...]

Corroborando com as provas colhidas, a pessoa que grava o vídeo acostado ao ID 37735682, posteriormente identificada como GUILHERME, afirma que Joab Pedro iria apanhar, recebendo 10 (dez) ‘fiozadas’, por dever para a família (‘compromisso com a família é compromisso’).

Logo, quanto aos denunciados GUILHERME e ADEILSON, sua condenação se impõe, uma vez que as confissões em audiência não são isolada nos autos, sendo corroboradas pelas declarações da vítima na fase inquisitória e dos policiais prestadas e produzidas em Juízo, o que leva a certeza de que os crimes de tortura e de integrar organização criminosa recaem sobre os aludidos acusados.

Logo, quanto aos denunciados GUILHERME e ADEILSON, sua condenação se impõe, uma vez que as confissões em audiência não são isoladas nos autos, sendo corroboradas pelas declarações da vítima na fase inquisitória e dos policiais prestadas e produzidas em Juízo, o que leva a certeza de que os crimes de tortura e de integrar organização criminosa recaem sobre os aludidos acusados.

DO CRIME PREVISTO NO 307 DO CÓDIGO PENAL

Segundo o Ministério Público, estou apurado também que no dia 13/07/2020, por volta das 09h30min, em uma casa de madeira sem pintura, próximo à Igreja Presbiteriana, no Bairro Padre Duílio, no município de Juína-MT, o denunciado GILBERTO SANTOS DE JESUS atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Todavia, diante da absolvição de GILBERTO em relação aos demais delitos, remanesce apenas a imputação deste crime de falsa identidade, cuja pena máxima não supera 02 (dois) anos, de modo que o reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal para a análise do feito, possibilitando a oferta ao réu das benesses do rito sumaríssimo, é a medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARICALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de:

a) ABSOLVER o réu GILBERTO SANTOS DE JESUS, vulgo ‘BANGUELA’, quanto à imputação do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para condenação.

b) ABSOLVER o réu ANDERSON DA ROCHA SANTOS, vulgo ‘CABEÇA’, quanto à imputação do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para condenação.

c) ABSOLVER a ré JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES, vulgo ‘MANA TESTUDA’, quanto à imputação do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para condenação.

d) CONDENAR o réu ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, vulgo ‘NEGÃO CABULOSO’, como incurso nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 69 do CP.

e) CONDENAR o réu GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, vulgo ‘SENTINELA’, como incurso nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, na forma do art. 69 do CP.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DO RÉU GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013: [...]

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, disposta no art. 61, I, do CP. Todavia, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do Código Penal). Logo, havendo no caso em comento concorrência de circunstâncias agravantes e atenuantes - confissão e reincidência, admito a compensação entre ambas e mantenho a pena do réu em 03 (três) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97: [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (três) anos de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP. Todavia, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal). Logo, havendo no caso em comento concorrência de circunstâncias agravantes e atenuantes - confissão e reincidência, admito a compensação entre ambas e mantenho a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão.

Em razão do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, pois, em que pese a pena ser superior a 04 (quatro) e não superar 08 (oito) anos, cuida-se de réu reincidente.

Nesse tocante, em que pese o réu encontrar-se preso desde o dia 20/07/2020 (ID 37055054 - Pág. 66), descabe alteração do regime de cumprimento da pena, uma vez que, por se tratar de condenação em crime de tortura (equiparado a hediondo), a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal (HC 684.949/SP STJ).

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP. [...]

DO RÉU ADEILSON FLORENCIO CARDOSO

Do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013: [...]

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão.

Embora presente a atenuante da confissão, aqui não será valorada pelo fato da pena base ter sido fixada no mínimo legal. Não há agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena do réu em 03 (três) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97: [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (três) anos de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, mas aqui não será valorada porque a pena base restou fixada no mínimo legal.

Não há agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena do réu em 02 (três) anos de reclusão.

Em razão do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente condenado a 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 181953317)

Pois bem.

A materialidade da tortura esta demonstrada pelas fotografias (ID 181953218) e Laudo Pericial no 2020.1.206 (ID 181953218), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joab Pedro da Silva, vítima (ID 181953218 - fls. 41/42), Marciana Barbosa da Silva, mãe da vítima (ID 181953218 - fls. 41/42), ANDERSON DA ROCHA SANTOS, GILBERTO SANTOS DE JESUS, apelado (ID 181953218), JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES, apelada (ID 181953218), Anderson da Rocha Santos, corréu (ID 181953218), Guilherme de Jesus Oliveira, corréu (ID 181953218), e Adeilson Florêncio Cardoso, corréu (ID 181953218).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francisco Carlos da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 181953309), Edson Alves Bezerra, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 181953309), Guilherme de Jesus Oliveira, corréu (Relatório de Mídias - ID 181953309), e Adeilson Florencio Cardoso, corréu (Relatório de Mídias - ID 181953309).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Joab Pedro da Silva [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia, ter sido agredido
“por causa da dívida que eu to devendo pra família”
; “
perguntado ao informante quem é a família respondeu ‘foi o Comando Vermelho que eles fala que é família”; “acho que tem uns três dias, foi na terça feira 23/06/2020”; “foi na Padre Duílio, o nome da rua eu não sei, é pra baixo do campão da Padre Duílio, numa casa, casa de madeira sem pintar”; “eles chamaram pra trocar uma ideia, ai eu cheguei lá ai eles falo você vai ter que tomar dez fiuzada, e mandou eu levantar a camiseta, porque causa da dívida”; “o local onde ocorreram os fatos pertence a seus colegas de prenome Jeniffer vulgo Testuda e Gilberto vulgo Banguela”; “a Jeniffer foi lá em casa me chamar, aí eu almocei e tomei banho e desci pra lá, aí eles chegou depois, uns cinco ou meia hora depois”; “ai eles pergunto, mando eu levantar a camiseta, e disse você sabe porque se tá apanhando aí ele disse você vai apanhar por causa disso disso e disso”; “Jeniffer vulgo Testuda e Gilberto vulgo Banguela não presenciaram as agressões sofridas pelo informante”; “a cara do guri eu não vi porque ele tava encapuzado, ai eu só tomei as fiuzada e saí porque tava doendo”; “tava dois, mais só um me bateu”; “os dois suspeitos estavam encapuzados”; “não conhece os suspeitos; “se as pessoas Jeniffer vulgo Testuda e Gilberto vulgo Banguela sabiam que o informante iria ser agredido respondeu: “agora eu também não sei não”; “se conversou com Jeniffer vulgo Testuda e Gilberto vulgo Banguela após o ocorrido respondeu que não”; “qual é o valor da dívida respondeu é quinhentos, não não é duzentos e cinquenta reais”; “a quem deve esse dinheiro respondeu pro comando”; “a dívida que tem com o Comando Vermelho é oriunda da compra de drogas (maconha)”

(ID 181953218 – fls. 41/42);

- Francisco Carlos da Silva [investigador de polícia] narrou, em audiência de instrução, que
“o vídeo circulou nas redes sociais e a vítima estava sendo chicoteada por uma pessoa que escondia seu rosto por meio de uma camiseta”; “tomando conhecimento, fomos à residência do adolescente para apurar informações”; “a situação tratava-se de um ‘salve’ aplicado pela organização criminosa comando vermelho à vítima, devido atraso do pagamento da dívida”; “a JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES chamou a vítima para ir até sua residência e ao chegar no local estaria ela e o acusado GILBERTO SANTOS DE JESUS junto com o restante dos acusados”; “pediram para os dois réus saírem do cômodo e aplicaram 10 (dez) chibatadas por meio de fios elétricos em suas costas pelo mau pagamento da dívida”; “a vítima Joab admitiu que recebeu o salve pelo comando vermelho por não pagar a quantia estabelecida a 50g (cinquenta gramas”) de entorpecentes”; “durante as investigações, se deslocou a residência da ré JHENYFER e ao ser questionada sobre onde estaria o réu GILBERTO, a mesma apontou para um rapaz que estava deitado ao chão da sala e o mesmo, em uma tentativa de esquivar-se dos policiais, tomou identidade de seu irmão”; “a vítima foi assassinada”; “todos acusados neste processo também são investigados na ação de homicídio da vítima”; “a gente chegou até eles e eles próprios assumiram a autoria do homicídio”; “o executor tava encapuzado”; “foi reconhecida a pessoa que estava na porta pelo Joab”

(Relatório de Mídias - ID 181953309);

- Edson Alves Bezerra [investigador de Polícia] ressaltou ter tomado
“conhecimento através das redes sociais de que a vítima Joab teria recebido ‘salve’ de membros da facção criminosa comando vermelho”; “de imediato confeccionando o Boletim de Ocorrência, o adolescente foi encaminhado à Delegacia com sua genitora e apurou-se que o castigo deu-se através de uma dívida que Joab teria adquirido R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em entorpecente dos fornecedores da organização criminosa”; “a ré JHENYFER teria atraído a vítima até sua residência onde estaria os outros acusados Adeilson, Guilherme e ANDERSON”; “enquanto o castigo era aplicado a ré e o outro acusado GILBERTO estariam na frente do local”; “o Guilherme teria feito as filmagens e o Adeilson aplicou a sanção”; “a ré até mesmo buscou o adolescente em sua residência para ir o local do castigo”; “a facção já teria apurado a ‘delação’ do adolescente e teria o assassinado com um tiro na cabeça”; “a vítima reconheceu o réu Guilherme”; “a facção atua comumente através de ‘salves’ e ‘decretos’ e usualmente utilizam membros de outras cidades”; “o réu GILBERTO tentou enganar a polícia ao adquirir o nome de seu irmão”; “do Guilherme ele reconheceu”; “ele não quis ir mais além, por mais que a gente mostrasse fotos dos demais”

(Relatório de Mídias - ID 181953309);

- Marciana Barbosa da Silva [mãe da vítima] informou, perante a autoridade policial, que “
não, que ele tinha apanhado eu fiquei sabendo, mas ele falou que tinha sido briga”; “eu sabia que ele usava, mas que ele estava devendo pro Comando fiquei sabendo hoje”
(ID 181953218 – fls. 41/42);

- Guilherme de Jesus Oliveira [corréu] declarou, em Juízo, que [“
o
senhor é integrante da organização criminosa Comando Vermelho?
]
“sim, senhor”; “na época, eu fazia parte sim da facção, sim”;
[
“qual era sua função na facção criminosa?”
]
“não tinha função exata, não, senhor”; “não tinha esse negócio de função, não”;
[
“mas você fazia o que exatamente?”

“na verdade, eu só vesti a camisa mesmo”;
[
“você não exercia a função de disciplina para dar “salve” nas pessoas a mando do Comando, do chefe?”
]
“igual eu falei para o senhor, não tinha função”; “foi a primeira vez que eu fiz esse trem aí”;
[
“o que que você fez?
]
“eu peguei e dei o salve no menino, na verdade, eu filmei, né, o salve, o ocorrido”;
[
“do Joab Pedro da Silva?
]
“isso, eu não sei o nome dele completo, não”;
[
“mais quem que participou desse crime com o senhor?
]
“oi?”;
[
“mais quem que estava dando o ‘salve’, aplicando as chicotadas nele?
]
“senhor, isso aí eu prefiro não falar, isso aí eu posso falar por mim, entendeu, Senhor Juiz?”;
[
“isso era na casa de quem?
]
“é o seguinte, o que eu posso falar para o senhor é que esse povo que ta aí como testemunha, isso aí não tem nada a ver, não, entendeu?”
; [
“mas foi praticado onde, na casa de quem? “não foi na casa da Jhenyfer?
]
“foi, só que eles não estavam nem cientes, não, do que que ia ocorrer não”;
[
“mas como que eles não estavam cientes, vocês entraram na casa deles sem eles estarem lá? Como que foi?”
] “
o menino chegou lá, né? Daí ocorreu o salve, ele chegou lá, ninguém foi buscar ele até então que eu sei, entendeu? Ele chegou lá, daí a gente conversando”;
[
“mas o que você estava fazendo na casa da Jhenyfer, se ela não estava lá? Era a casa dela e do Gilberto?
”]
“eu acho que era, a gente estava parando lá uns dias, que eu vim com um amigo meu pra cá, entendeu, senhor?”; “esse menino chegou lá, né? aí a gente conversando, aí chegou nesse ponto aí, entendeu?”;
[
“e por que vocês deram esse ‘salve’ nele?”
]
“parece que ele estava devendo, né?”
(Relatório de Mídias - ID 181953309);

- Adeilson Florêncio Cardoso [corréu] afirmou, na audiência de instrução, que [
“o senhor era integrante do Comando Vermelho até essa data [data das agressões perpetradas contra Joab Pedro?”
]
“sim, senhor”;
[
“qual que era sua função na organização criminosa?
]
“eu não tenho função nenhuma, senhor”;
[
“mas o que você já fez pela organização?”
]
“eu, por enquanto, não fiz nada, só dei esse salve mesmo”; “por enquanto, não fiz nada ainda”;
[
“esse salve foi o senhor que praticou em face do Joab Pedro da Silva?”
]
“foi “memo”; “foi sim, senhor”;
[
“foi com o que que você fez o salve? “foi chicote, fio de energia?
”]
“fio”;
[
“foram quantas ‘fiozadas’ que você deu nele?
”]
“dez”; “dez Juiz”;
[
“a mando de quem?”
]
“a mando de ninguém, meritíssimo”;
[
“mas por que vocês fizeram isso?”
]
“ele estava devendo”;
[
“devendo para quem?”
]
“devendo para nós mesmos, devendo para nós mesmos”;
[
“para ‘nós’ quem? Você e mais quem?”

“devendo para o Comando Vermelho?”
]
“estava devendo para o Comando”; “e esse salve foi aplicado na casa de quem?”
]
“foi na casa onde nós ‘foi’ preso”;
[
“da Jhenyfer?”
]
“sim, senhor”;

“a Jhenyfer estava lá com o Gilberto?
”]
“o Gilberto, ele não tava no dia, daí a Jhenyfer e o Anderson não tem nada a ver com esse salve”;
[
“mas como que o menor chegou lá, o Joab? “quem que levou ele até lá?
”]
“foi eu”;
[
“vocês estavam fazendo o que na casa da Jhenyfer? como que vocês entraram lá sem anuência dela? O Gilberto morava com ela?
”]
“não, ele ia lá de vez em quando só”;
[
“e como que vocês entraram na casa, em uma casa que não era de vocês?” “com anuência de quem?”
]
“não, ela tinha permitido nós ‘ir’ lá”; “aí, nós ‘efetuou’ esse salve nele”;
[
“ela sabia desse salve?”
]
“não, ela não participou”;
[
“mas ela sabia que o salve ia ser praticado na casa dela em face do Joab, mesmo não tendo praticado?”
]
“sabia não”
(Relatório de Mídias - ID 181953309);

- JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES [apelada] negou a autoria, na fase policial, afirmando não conhecer a vítima
; “todo mundo ficou sabendo, mas não foi na minha casa não, eu não ando com esse povo
”;
“o ANDERSON e o GUILHERME são meus primos”
(ID 181953218);

- GILBERTO SANTOS DE JESUS [apelado] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“visita a residência da JHENIFER de vez em quando”; “na Padre Duilio, não lembro a cor da casa, e ovo lá converso e volto”; “ela mora sozinha, mora ela e a filha dela”; “ela não ta trabalhando agora”; conhece a vítima; “eu não tava na casa dela dia 23, eu tava na casa de um amigo meu o ENAN, o sobrenome dele eu não lembro, ele mora na frente do Flamboyant, eu fiquei lá das nove horas da manhã até as oito horas da noite, assando carne”;

“porque foi o dia do aniversário da filha da Simone, a Simone é amiga do Renan”; “eu vi uma vez só na praça”; “foi domingo retrasado, na frente da casa dele, eu só cumprimentei”; “é meu irmão”; “eu não lembro, eu tinha virado a noite”; “não nunca ouvi falar”

(ID 181953218).

Dito isso, vejamos.

Da tortura castigo (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II)
:

Verifica-se que a vítima [Joab Pedro da Silva] descreveu, na fase investigativa, ter sido agredida com
“fio de energia”
por 2 (dois) agentes
“encapuzados”
, no dia 23.6.2020 [horário não especificado], em uma residência localizada no bairro Padre Duílio, em Juína/MT, em razão de uma dívida no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a aquisição de drogas de uma pessoa indicada apenas como
“Sombra”
, faccionada ao Comando Vermelho (ID 181953218 – fls. 41/42).

Note-se que a narrativa da vítima foi confirmada pelos corréus [Adeilson Florencio Cardoso e Guilherme de Jesus Oliveira], os quais admitiram, em Juízo, serem integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como terem sido os responsáveis pelo castigo [“salve”
[1]
] em face da vítima, sendo que Adeilson Florencio Cardoso desferiu as
“chicotadas”,
enquanto Guilherme de Jesus Oliveira “
filmou”
a ação delituosa (Relatório de Mídias - ID 181953309).

Infere-se do vídeo [gravado pelo corréu Guilherme de Jesus Oliveira] que
a vítima foi obrigada a confirmar aos agressores o motivo pelo qual estava sendo submetida ao
“salve”
aplicado na sala de uma residência onde haviam 2 (duas) pessoas

(ID 181953227).

O envolvimento da apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES, na tortura, foi descrito pela vítima [Joab Pedro da Silva], na Delegacia de Polícia, da seguinte forma: 1) JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES foi em sua residência e o convidou para ir ao local onde foi agredido; 2) a
“casa de madeira”
na qual foi torturado pertence à apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES, que estava na sala quando chegou no local e os agressores ordenaram que ela saísse do ambiente; 3) JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES não presenciou as agressões.

As declarações dos investigadores de Polícia [Francisco Carlos da Silva e Edson Alves Bezerra] são coesas no sentido de que a residência utilizada para aplicar o “salve” na vítima pertence à apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES, sendo que ela permaneceu em frente ao local durante a ação delituosa (Relatório de Mídias - ID 181953309).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O Prof.o Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

O depoimento prestado pela vítima, na fase policial, constitui-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser consideradas para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, anota-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis:

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Em suma, a declaração da vítima, perante a autoridade policial, somada aos
depoimentos seguros dos investigadores de Polícia, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas
são suficientes para demonstrar o envolvimento da apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES na ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA [...] - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.”
(Ap 84895/2013, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 12.9.2016)

Assim sendo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal da apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES pela tortura (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II) narrada na denúncia.

Por outro lado, a vítima [Joab Pedro da Silva] não indicou que o ANDERSON DA ROCHA SANTOS estivesse na residência, na data da tortura, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (ID 181953218 – fls. 41/42).

Em relação ao apelado GILBERTO SANTOS DE JESUS, ressaltou apenas que ele estava na casa da apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES quando chegou ao local, mas não detalhou qual seria seu envolvimento no delito.

As assertivas dos investigadores de polícia [Francisco Carlos da Silva e Edson Alves Bezerra] de que o apelado ANDERSON DA ROCHA SANTOS seria o responsável por
“vigiar o local”
e o apelado GILBERTO SANTOS DE JESUS
“teria atraído”
a vítima para o local do delito não estão retratadas no depoimento da vítima.

Esses agentes policiais não esclareceram especificamente quais seriam as provas aptas a demonstrar o envolvimento dos apelados [ANDERSON DA ROCHA SANTOS e GILBERTO SANTOS DE JESUS] nas agressões.

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
apesar da existência de indícios da participação de ANDERSON no crime de homicídio em face da vítima Marcos Duarte da Silva, o qual teria sido praticado no mesmo dia da tortura praticada com a vítima Joab Pedro da Silva, não há nos autos elementos de que ele também tenha atuado conjuntamente no delito de tortura ou que possua vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 181953317).

No caso, inexistem provas suficientes e harmônicas entre si quanto à autoria dos apelados, ao passo que
“meros indícios não podem servir para lastrear o édito condenatório
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 689).

Se não há certeza de que os apelados concorreram para
“as agressões sofridas pela vítima - ouvida apenas na fase indiciária e ausente Termo de Reconhecimento de Pessoa ou Fotográfico - entende-se que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação [...] no delito de
tortura
”
(TJMT, AP NU 0000388-71.2019.8.11.0092 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.10.2020).

Por conseguinte, preservam-se as absolvições dos ANDERSON DA ROCHA SANTOS e GILBERTO SANTOS DE JESUS da tortura castigo (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da organização criminosa (Lei no 12.850/13, art. 2o):

As diligências realizadas pelos investigadores de Polícia [Francisco Carlos da Silva e Edson Alves Bezerra] são demonstram o
vínculo estável e permanente entre os apelados
[ANDERSON DA ROCHA SANTOS, GILBERTO SANTOS DE JESUS e JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES] e os corréus [Guilherme de Jesus Oliveira e Adeilson Florencio Cardoso]
para a prática de crimes, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas
e, principalmente, o período da organização criminosa entre eles.

Os corréus [Guilherme de Jesus Oliveira e Adeilson Florencio Cardoso] admitiram, em Juízo, serem integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, mas sem esclarecimentos sobre a estrutura do grupo criminoso no município de Juína/MT.

A conduta da apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES [atrair a vítima Joab Pedro da Silva para sua residência onde foram praticados os atos de tortura no dia 23.6.2020] não comprova a habitualidade criminosa necessária para aferir eventual atuação desempenhada na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o
“Comando Vermelho”
.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Adotam-se arestos deste e. Tribunal:

“Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(AP NU 0000388-71.2019.8.11.0092 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.10.2020)

“Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo
criminoso
se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.
Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de
organização
, impositiva a
absolvição
, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.”
(AP NU 1019115-93.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha -Primeira Câmara Criminal - 6.10.2023)

Logo, impõe-se manter as absolvições
dos apelados [ANDERSON DA ROCHA SANTOS, GILBERTO SANTOS DE JESUS e JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES] da organização criminosa (Lei no 12.850/13, art. 2o), também por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à dosimetria da apelada JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelada não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Assim sendo, fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

A apelada, na data do fato [23.6.2020], tinha 20 (vinte) anos de idade (ID 181953211), motivo pelo qual faz jus à atenuante da menoridade
relativa (CP, art. 65, I), porém a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínio lega (STJ, Súmula 231).

Consequentemente, a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena ou de diminuição de pena.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelada
JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES
em 2 (dois) anos
, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44).

Isso porque, “
nos crimes definidos na Lei de Tortura, dado que a violência é ínsita aos tipos penais preconizados nesse diploma legal, há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, inciso I, do Código Penal”
(STJ, HC no 459.851/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1o.2.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para condenar a apelada
JHENYFER CRISTINA DILL DAS NEVES por tortura castigo (Lei no 9.455/1997, art. 1o, II) a 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto.

É como voto.

[1]

“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024